Tribunal: TJBA
Processo: 0500745-46.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500745-46.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VANUSA OLIVEIRA NASCIMENTO Advogado(s): APELADO: ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VÁLIDA. ART. 274 DO CPC. AUTORA QUE NÃO CUMPRIU A DILIGÊNCIA NECESSÁRIA AO ANDAMENTO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de 0500745-46.2016.8.05.0001, em que figuram como parte apelante VANUSA OLIVEIRA NASCIMENTO e como parte apelada o ABES - SOCIEDADE BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça